Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DOS REQUISITOS. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO CPC.
1. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
2. A inversão do ônus da prova, consagrada no art.6o, VIII, do CPC, não se opera se o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado.
3. Não é razoável a inversão do ônus da prova pericial, requerida pelo consumidor, se sequer alegada a impossibilidade de produzir a prova técnica, devendo prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC.

4. Deu-se provimento ao recurso.